Tribunal: STF
Processo: HC 272006
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato “perpetrado pelo Excelentíssimo Ministro Presidente desta Suprema Corte (autoridade coatora), consubstanciado na decisão proferida em 06/05/2026 nos autos do Habeas Corpus nº 271.636/DF”. 
Narra que “o Impetrante ajuizou originariamente o HC 271.636 perante esta Corte para combater ato do Corregedor Nacional de Justiça que, em afronta direta à Súmula Vinculante nº 21, condicionou o andamento de uma grave Reclamação Disciplinar contra um Desembargador ao pagamento prévio de uma multa” e que “ao analisar o writ, o Ministro Presidente não apenas negou seguimento ao pedido sob a justificativa de não cabimento e de suposta ‘reiteração de pedidos inadmissíveis’, como adotou uma medida de extrema gravidade: determinou o trânsito em julgado imediato e o arquivamento dos autos, independentemente de publicação da decisão ou de nova manifestação do requerente”. Alega, nesse ponto, supressão “ao duplo grau de jurisdição e ao recurso (Agravo Regimental), blindando a si mesmo e ao CNJ de qualquer escrutínio pelo Plenário desta Corte”. 
 Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 

“Diante de todo o exposto, pugna o Impetrante: 
a) O recebimento e distribuição deste Habeas Corpus a um Ministro Relator (excluído o prolator do ato coator), para submissão ao Plenário; 
b) A concessão da liminar para anular o trânsito em julgado imediato determinado no HC 271.636; 
c) A notificação da Autoridade Coatora (Presidente do STF) para prestar informações; 
d) A oitiva da Procuradoria-Geral da República; 
e) No mérito, a concessão da ordem para cassar a decisão coatora que determinou o arquivamento anômalo, determinando-se que o Plenário aprecie o mérito do HC 271.636, ou, alternativamente, que se determine ao Presidente do CNJ que cumpra com o seu dever de ofício de afastar a exigência financeira ilegal e destrancar a Reclamação Disciplinar de origem.”

É o relatório, DECIDO. 

Ab initio, consigno que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 92.324/SP, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/2010, decidiu ser inadmissível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC nº 86.548, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/12/2008; HC nº 108.095, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/4/2011; HC nº 106.654, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011; HC nº 106.054, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC nº 105.499, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/9/2010.
Nesse sentido, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: 

NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO. 

Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: HC nº 91.207, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5/3/2010; HC nº 100.397, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 100.738, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 104.843-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC nº 105.959, Tribunal Pleno, relator para o acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016, in verbis: 

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.

Por oportuno, cabe referir decisão recentemente proferida pelo Tribunal Pleno, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NO QUAL SE APONTA COMO AUTORIDADE COATORA A PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO COM PROPÓSITO DE DESCONSTITUIR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NOS AUTOS DA PETIÇÃO 12.100 RD-QUARTO/DF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606 DO STF. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE RECEBIMENTO DO HABEAS CORPUS COMO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal — STF, que recebeu a denúncia contra o paciente e outros corréus nos autos da Petição 12.100 RD-quarto/DF (Ação Penal 2.694/DF). 2. Pedido subsidiário de recebimento do habeas corpus como mandado de segurança. II. Questão em discussão 3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal analisar as pretensões articuladas pela defesa neste habeas corpus. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso” (Súmula 606). 5. O Plenário do STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606. 6. Também se revela inviável o recebimento do presente habeas corpus como mandado de segurança, tendo em vista que esta Suprema Corte, em reiterados julgados, firmou jurisprudência no sentido de que não cabe mandado de segurança contra atos jurisdicionais de Ministros do Supremo Tribunal Federal — ou de seus órgãos colegiados —, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, devidamente comprovadas. 7. No caso concreto, contudo, não há qualquer demonstração mínima de teratologia, ilegalidade ou abuso na decisão proferida pela Primeira Turma do STF, que recebeu a denúncia contra o paciente e outros corréus nos autos da Petição 12.100 RD-quarto/DF (Ação Penal 2.694/DF), capaz de justificar a pretendida conversão. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 261.166-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/10/2025) 

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido liminar. 
Publique-se. 
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente